Tribunal: TJMT
Processo: 1014490-61.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014490-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), RENATO HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 044.294.381-45 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DENISE SILVA PERUCCHI - CPF: 401.008.288-76 (ADVOGADO), ROSANA DE FATIMA BARBOSA DA SILVEIRA - CPF: 906.640.431-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DO PACIENTE – DETERMINAÇÃO PARA QUE A OPERADORA DISPONIBILIZE CLÍNICA ESPECIALIZADA - URGÊNCIA VERIFICADA – ROL DA ANS QUE PREVÊ O CUSTEIO DO TRATAMENTO ALMEJADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II – O quadro de saúde do paciente, ora agravado claramente denota a necessidade de internação urgente, restando superada, portanto, qualquer alegação quanto ao não preenchimento do requisito atinente ao perigo de dano.

III - Também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo porque no próprio rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar consta a possibilidade de custeio de internação psiquiátrica, conforme dicção do artigo 10 da Resolução Normativa no 465/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000696-33.2022.8.11.0077, ajuizada por RENATO HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA, representado por sua genitora ROSANA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVEIRA, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde tome as seguinte providências:
indique clínicas credenciadas ao convênio médico que atendam a necessidade do tratamento especializado (internação psiquiátrica) receitado ao paciente requerente e, acaso não haja clínicas ou vagas para internação do autor, deverá a UNIMED CUIABÁ arcar com os custos da internação do autor perante a Clínica Granjimmy Centro de Tratamento (CNPJ: 37.919.455/0001-15), observando-se a regra da coparticipação prevista em contrato após o 31o dia de internação e, caso a parte autora opte por permanecer internada em clínica não credenciada mesmo após a indicação de eventuais conveniadas, a obrigação da requerida, deverá se limitar ao reembolso dos valores no limite estabelecido pela tabela de honorários e procedimentos médicos praticados pela operadora junto à sua rede credenciada
, observando também a regra da coparticipação a partir do 31o dia.

Para tanto, aduz a agravante, que não subsiste qualquer dos pressupostos da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem, seja a probabilidade do direito invocado, seja o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Esclarece que inexiste qualquer obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento a ser realizado fora da sua rede credenciada, ao que se soma, ainda, o fato de o quadro de saúde do paciente não demandar qualquer emergência ou urgência.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para que a operadora de plano de saúde tome as seguintes providências:

indique clínicas credenciadas ao convênio médico que atendam a necessidade do tratamento especializado (internação psiquiátrica) receitado ao paciente requerente e, acaso não haja clínicas ou vagas para internação do autor, deverá a UNIMED CUIABÁ arcar com os custos da internação do autor perante a Clínica Granjimmy Centro de Tratamento (CNPJ: 37.919.455/0001-15), observando-se a regra da coparticipação prevista em contrato após o 31o dia de internação e, caso a parte autora opte por permanecer internada em clínica não credenciada mesmo após a indicação de eventuais conveniadas, a obrigação da requerida, deverá se limitar ao reembolso dos valores no limite estabelecido pela tabela de honorários e procedimentos médicos praticados pela operadora junto à sua rede credenciada, observando também a regra da coparticipação a partir do 31o dia.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado e a urgência da medida.

No caso dos autos, verifica-se do relatório médico no id no 88039263, elaborado por médico psiquiatra, que o agravado foi diagnosticado com esquizofrenia e, também, realiza tratamento de dependência química por uso abusivo e compulsivo de sedativos (CID 10=F13.3+F20.0).

O relatório em questão indica, ainda, que o paciente necessita de tratamento por um período de 90 dias, tempo necessário para a devida desintoxicação e estabilização do quadro psiquiátrico, que demanda cuidados em período integral e por equipe multidisciplinar.

Outro relatório médico, acostado no id no 88039258, também atestou o quadro patológico do agravado, recomendando internação integral com permanência não inferior a 90 (noventa) dias.

Feito esse registro, verifica-se que o quadro de saúde do paciente, ora agravado claramente denota a necessidade de internação urgente, restando superada, qualquer alegação quanto ao não preenchimento do requisito atinente ao perigo de dano.

De igual modo, também se verifica atendido o requisito da probabilidade do direito, sobretudo porque no próprio rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar consta a possibilidade de custeio de internação psiquiátrica, conforme dicção do artigo 10 da Resolução Normativa no 465/2021.

A propósito:

Art. 10. A atenção prestada aos portadores de transtornos mentais deverá priorizar o atendimento ambulatorial e em consultórios, utilizando a internação psiquiátrica apenas como último recurso terapêutico e sempre que houver indicação do médico assistente.

Por fim, cabe ainda registrar, que a decisão recorrida não determinou, em um primeiro momento, que o tratamento se dê fora da rede credenciada, mas, sim, que na eventualidade de a operadora de plano de saúde não dispor de clínicas ou vagas para internação, o autor possa se servir de outros locais que o atendam, na forma prescrita por profissional médico.

Assim, na hipótese dos autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, motivo pelo qual deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022